Tribunal: TJMT
Processo: 1005088-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005088-24.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- DHEYCE DAIANE I. CINAT – ME E OUTRO e outro
AGRAVADA:- STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS
TERCEIROS INTERESSADOS:- ISABEL MARTINS DE SOUSA MORAES e outros
Agravo de Instrumento n. 1005088-24.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos continuem prestando os serviços de obstetrícia pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da notificação, vale dizer, até a data de 09/04/2020, devendo manter 02 (dois) médicos obstetras plantonistas presenciais exclusivos do serviço de obstetrícia, os quais deverão estar disponíveis em tempo integral para assistência aos pacientes (24 horas/dia), conforme item 3.2 do contrato primitivo, sob pena de multa diária por descumprimento no valor R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.
Os agravantes alegam que só notificaram a agravada por não suportarem mais as condições de trabalho e o inadimplemento da contratante, visto que há mais de um ano ela descumpre a avença.
Aduzem que, por esse motivo, a cláusula que prevê os noventa dias de antecedência como condição para a rescisão não tem aplicabilidade no caso.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que deferiu a tutela de urgência e determinou eu eles continuem prestando os serviços de obstetrícia pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da notificação, vale dizer, até a data de 09/04/2020, devendo manter 02 (dois) médicos obstetras plantonistas presenciais exclusivos do serviço de obstetrícia, os quais deverão estar disponíveis em tempo integral para assistência aos pacientes (24 horas/dia), conforme item 3.2 do contrato primitivo.
Em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, visto que, além dos termos contratuais não ressalvarem a hipótese de inadimplência, exigem expressamente a observância do prazo mínimo de 90 dias antes da rescisão de forma unilateral.
Confira-se:
6.1. O presente contrato vigorará por prazo indeterminado a partir da data da sua assinatura.
Parágrafo único: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, desde que comunique sua intenção à outra, expressamente e por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, que será reduzido para 30 (trinta) dias nos casos de rescisão individual, sendo no máximo 1/6 do total das contratadas, sem direito a qualquer multa ou indenização, a nenhum título, devendo o serviço ser mantido incólume durante tal período.
Por outro lado, a matéria precisa ser apreciada com cautela porque envolve a prestação de serviço de saúde à comunidade.
Assim, prudente, por ora, manter a decisão recorrida até que com a contraminuta possa ser feita uma análise mais criteriosa.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator em substituição legal